Tribunal: STF
Processo: Rcl 71432
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.876/MG. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, no Processo nº 5030623-47.2023.8.13.0024, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 765.320-RG/MG (Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/MG.
 
    2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pela ora beneficiária, Maria Dias de Morais, em desfavor do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de garantir o direito à indenização por férias-prêmio não gozadas.
 
    3. Relata que a ora beneficiária ingressou no serviço público por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.876/MG. Noticia que nas instâncias inferiores prevaleceu o direito da ex-servidora ao recebimento de três meses de férias-prêmio em pecúnia.
 
    4. Informa que a Turma Recursal reclamada, em sede de recurso inominado, entendeu que a servidora faz jus à conversão das férias prêmio em espécie não gozadas por ocasião de sua aposentadoria ou desligamento, diante da impossibilidade de sua fruição após a cessação do vínculo com o ente público, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
 
    5. Diz da negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto. Registra que interpôs agravo interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do recurso extraordinário, porquanto a orientação jurisprudencial deste STF é no sentido de negar o direito ao recebimento de férias-prêmio a servidor efetivado pela Lei Complementar estadual nº 100, de 2007. Menciona que o referido agravo teve seu provimento negado, por decisão genérica. 
 
    6. Sustenta, em síntese, que a Turma Recursal, ao manter o direito ao recebimento de férias-prêmio, à ora beneficiária, ignorou por completo o que decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 765.320-RG/MG (Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/MG.

    7. Almeja o deferimento de liminar, sustentando o risco “de certificação do trânsito em julgado, determinação de retorno dos autos à instância de origem e início do cumprimento de sentença, em profundo desrespeito à autoridade da decisão desta Corte Suprema” (e-doc. 1, p. 15).  
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. No presente caso, aponta-se como ato violador o acórdão proferido pela Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, em sede de recurso inominado, por meio do qual mantido o reconhecimento do direito da ora beneficiária à conversão de férias-prêmio não gozadas em pecúnia, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 2, p. 125-126):
 
“(...) Passo, assim, à análise do mérito. 
No mérito, o exame dos autos revela que a parte autora, aposentada conforme documento de ID nº 454571028, foi inicialmente contratada para o exercício de função temporária e, posteriormente, efetivada, sem concurso público, por meio da Lei Estadual MG 100/07, a qual foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.876.  
Ressalta-se que o eg. Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 na ADI 4876, expressamente ressalvou: 
‘Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima.’  
Verifico, nesta seara, por meio do ID nº 454571028, que efetivada pela Lei 100/2007, a autora foi posteriormente aposentada no cargo exercido, a ensejar a incidência da ressalva retromencionada.  
Assim, há de se reconhecer seu direito à percepção de férias-prêmio não gozadas ao longo de sua vida funcional (ID nº 454570136), direito potestativo do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. (...)
Conforme se vê, a prova dos autos foi corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, razão pela qual não vislumbro motivos fáticos e jurídicos a amparar a reforma da sentença.  
DECISÃO:  
Com essas considerações, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso”.
 
    9. O julgado da Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG ficou assim ementado (e-doc. 2, p. 127):

“RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA EFETIVADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/MG – LEI DECLARADA PARCIALMENTE INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO – ADI 4876 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – SERVIDORA APOSENTADA – FÉRIAS-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
    10. O Estado de Minas Gerais aponta que o acórdão acima afronta o decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320-RG/MG (Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/MG.
 
    11. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 4.876/MG, declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais, que previu a efetivação de servidores contratados em caráter temporário. Transcrevo a ementa da mencionada ADI:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.
1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.
2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.
3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram  nomeados em virtude de aprovação em concurso público,  imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.
5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2014, p. 1º/07/2014).
 
    12. Segundo se reiterou na ementa dos embargos de declaração opostos contra o acórdão na ADI nº 4.876/DF, “discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais” (ADI nº 4.876-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 18/08/2015).

    13. Conforme se verifica, com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/DF, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais.

    14. Apesar de considerar que a autoridade reclamada observou os parâmetros fixados nos paradigmas indicados como violados, uma vez que a beneficiária não foi atingida pela inconstitucionalidade declarada na ADI nº 4.876/DF, considerando que foi aposentada pelo regime de previdência próprio do Estado de Minas Gerais, a 2ª Turma desta Suprema Corte reformou a decisão monocrática por mim proferida na Reclamação n.º 66.669/MG, em acórdão cuja ementa dispõe o seguinte: 	

“Agravo regimental em reclamação. Servidores inativos do Estado de Minas Gerais alcançados pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876. Férias-prêmio indenizadas. Ausência do direito. Tema nº 916 da Repercussão Geral. Agravo regimental provido. Reclamação procedente. 
1. A preservação do vínculo estatutário com o Poder Público para os servidores alcançados pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876 se deu para a salvaguarda exclusiva do direito de usufruto dos benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social àqueles que, em 1º/4/14, já estavam aposentados ou já tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 
2. Os servidores do Estado de Minas Gerais aposentados pelo regime próprio dos servidores públicos em razão da modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876 não possuem direito à indenização por benefício instituído para servidores efetivos e não gozados na atividade. 
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do julgado na presente ação e do entendimento paradigma.
(Rcl 66.669 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12-08-2024, p. 17-09-2024; grifos nossos).

    15. Nesse contexto, ressalvado o meu entendimento pessoal sobre a matéria em debate, atento ao princípio da colegialidade, notadamente em face da recente decisão supracitada, observo que a decisão judicial reclamada ostenta violação aos supracitados precedentes desta Suprema Corte.

    16. Além disso, em sede de cognição sumária, registro que o periculum in mora decorre da manifesta possibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da parte beneficiária, cujo prazo de pagamento é de até 60 dias.  
 
    17. Dispenso a manifestação da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único). 

    18. Ante o exposto, sem prejuízo do exame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação da Ação nº 5030623-47.2023.8.13.0024, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação. 

    19. Comunique-se, com urgência, à Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, para que observe a presente decisão e para que preste as informações cabíveis no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

    20. Cite-se a parte beneficiária, Maria Dias de Morais, no endereço indicado no e-doc. 2, p. 5, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos.

Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator